Tribunal: TJES
Processo: 0006435-27.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006435-27.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0006435-27.2016.8.08.0035

EMBARG
ANTE
:

G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP

EMBARG
AD
O
:

JÚLIO CESAR ALMEIDA CARNEIRO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 7826042) que, ao julgar os apelos manejados, manteve irretocada a sentença que, nos autos da ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização, ajuizada por JÚLIO CESAR ALMEIDA CARNEIRO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para declarar a resolução do contrato firmado, impondo a restituição do montante pago corrigido desde o prejuízo e acrescido de juros a partir da citação, na forma do art. 487, I do CPC.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois não sopesado o argumento de que ninguém pode se valer do seu desconhecimento, devendo ser reconhecida a prescrição.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- “a despeito da afirmação de que o apelado JÚLIO ‘sempre soube de todos os fatos relacionados ao lote 11’, disso não há comprovação nos autos";

- “ao contrário, a certidão de ônus do imóvel (fls. 24/25) dá conta de que o apelado JÚLIO teve inequívoca ciência dos prejuízos decorrentes de venda do mesmo bem para terceiro somente em 03/09/2014, quando já não poderia mais obter a outorga da escritura definitiva do lote 11 pelo apelante JOSÉ”.

Foi, portanto, devidamente sopesado o argumento do conhecimento pelo autor acerca dos fatos controvertidos, apenas sendo conferido enfrentamento diverso daquele desejado pelo embargante, já que se concluiu que “tendo o autor-apelado JÚLIO tomado ciência inequívoca em 2014 do prejuízo descortinado e ajuizado demanda em 2016, não se operou a prescrição de sua pretensão”.

Unanimemente julgou esta egrégia Terceira Câmara Cível e disso se depreende inexistir vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.